Tribunal: STF
Processo: ARE 1530488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado da Bahia interpõe agravo (eDoc 30), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 28) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) manejado contra acórdão (eDoc 19) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA EXONERANDO O ENTE ESTATAL DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. APLICAÇÃO. IRRISORIEDADE DO VALOR DADO À CASA. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.



    O Estado da Bahia alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária; dada a violação dos arts. 23, 24, III, e 25, § 1º, todos da Constituição Federal; e aduz que o Tema 1002 da repercussão geral não teria aplicação na espécie, por não abranger a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, daí devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.



    Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado da Bahia pugna pela manutenção do acórdão; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República, forte na aplicação do enunciado 287 da Súmula do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    Inadmissível o agravo.



    O Estado da Bahia não refuta especificadamente o fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, qual seja, a ausência de indicação do dispositivo constitucional que ampara a sua irresignação. Restringe-se, em suma, a repisar as razões constantes do recurso inadmitido.



    Na linha do quanto sugerido na cota ministerial, tal quadro atrai a incidência do verbete n. 287. No mesmo sentido, diversos precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF.



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.483 AgR, ministro Edson Fachin)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente